Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711036-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUMAC ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E IMOVEIS LTDA - ME, JEIZA DA COSTA SALIBA EMBARGADO: PAULO MARCELINO DOS SANTOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelas Embargantes, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de outubro de 2020 10:57:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador